Tribunal: TJES
Processo: 0006887-12.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006887-12.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SALGADO
APELADO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO UFES e outros
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ordinária. Concurso público. Princípio da publicidade. Ilegalidade de uma das etapas do concurso. Recurso administrativo intempestivo. Perda do interesse processual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inequívoco o entendimento de que, dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o princípio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção de prova, possibilitando ao candidato conhecer dos equívocos apontados, sob pena de inviabilizar o direito de questionamento do resultado obtido.

2.O Colendo Superior de Justiça já firmou o entendimento de que não há perda do interesse de agir da parte que busca aferir suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, mesmo se tiver homologado, uma vez que permanece no mundo jurídico o ato que, de forma alegadamente ilegal, excluiu o candidato de uma das fases do certame.

3. Hipótese em que, mesmo diante do deferimento da tutela de urgência para disponibilização das provas e reabertura do prazo para recorrer, o candidato protocolizou o recurso administrativo intempestivamente.

4. Como o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora do certame, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção de provas, diante da ocorrência de fato superveniente – o candidato protocolizou intempestivamente o recurso administrativo -, ocorreu a perda do interesse processual, visto que o resultado pretendido na ação é inócuo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006887-12.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SALGADO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO UFES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SALGADO
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face de
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO — UFES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual.

Irresignada,a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação a fls. 206/209, aduzindo que o recurso administrativo interposto pelo autor seria tempestivo, haja vista que o candidato apenas teve acesso a sua prova em 09/04/2012 e protocolou o recurso em 12/04/2021, dentro do prazo estipulado pela decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 59/61).

Aduz que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade ao caso, uma vez que a Administração Pública está sujeita a atos de controle por outros agentes, quando constatada irregularidade ou discricionariedade, de modo a garantir a segurança jurídica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de forma a reconhecer o direito do candidato a obter vista de sua prova, e prazo razoável para recurso, com a consequente avaliação do seu recurso e, em sendo acolhido, pela garantia de continuidade nas etapas seguintes do certame.

A presente demanda fora ajuizada pelo ora apelante narrando que, na data de 12/09/2011, participou do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2011, realizado pelo Estado do Espírito Santo, para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Informa que a primeira etapa do certame corresponderia a realização do ENEM, redação e provas discursivas, realizadas pela UFES, sendo as etapas subsequentes realizadas pela Polícia Militar.

Esclarece que veio a ser desclassificado da primeira etapa e ao solicitar vista das provas, essa não lhe foi concedida sob a justificativa de que a “
Resolução n. 33, de 17 de julho de 2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, em seu art. 46, estabelecia que as provas corrigidas pelo PS/UFES não estariam sujeiras a qualquer tipo de revisão ou recontagem de pontos, em nenhuma hipótese”
(fl.206).

Em virtude do ocorrido, relata que ajuizou a presente demanda, tendo sido deferida a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Cuida-se de Ação Ordinária movida por LUIZ FERNAND0 TEIXEIRA SALGADO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que o Requerente insurge-se contra a proibição de ter acesso a revisão ou recontagem de pontos atribuídos em concurso de admissão no Curso de Admissão de Oficiais Combatentes da PMES.

Com razão o Requerente.

O candidato submetido a concurso tem direito de conferir as questões de sua prova e correção, sendo inconstitucional a negativa da Autoridade Administrativa neste particular

Malgrado, seja cômodo ã Administração Pública na execução do certame, a restrição total à revisão de notas e recontagem de pontos importa, s.m.j., em violação ao quanto disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República.

Evidenciados, portanto, os pressupostos do art. 273 do CPC.

Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, no sentido de: (1)
Determinar ao Presidente da Comiss
ã
o de Concurso que no prazo de dez dias revele ao Requerente, para conferência e sob supervisão, as provas por si submetidas, permitindo-lhe a extraç
ã
o de cópias no local e, na impossibilidade, a extraç
ã
o de fotografia ou convers
ã
o em formato digital por scannen;
(2)
Estabelecer o prazo de cinco dias para que o Autor, querendo, interponha recurso administrativo direcionado ao Presidente da Comissão de Concurso e
(3) Impor-lhe a obrigação de corrigir eventual recurso administrativo manejado pelo candidato no prazo de dez dias.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000.00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000.00 (dez mil reais). Expeça-se mandado de cumprimento de ordem a ser executado por Oficial Plantonista. Cite-se. I-se”.
(fls.60/61 - destaque)

A fl. 126, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, informa que, em 21/03/2012, foi devidamente cumprida a decisão liminar que determinou que fosse franqueada vista da prova discursiva, porém, o autor interpôs o recurso administrativo somente em 13/04/2012, portanto, após o prazo estipulado pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, o D. Juízo “
a quo”
proferiu sentença, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, sob os seguintes fundamentos, que peço vênia para transcrevê-los (destaque):

No caso dos autos, observo que, embora se pudesse cogitar da existência de interesse processual quando do ajuizamento desta ação, este (o interesse processual), indubitavelmente, veio a se perder a posteriori.

Isso porque, conforme se vislumbra nos autos, a decisão a fls. 59/61, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, no sentido de determinar ao Presidente da Comissão do Concurso que no prazo de dez dias revelasse ao Requerente, para conferência e sob supervisão, as provas por si submetidas, permitindo-lhe a extração de cópias no local e, na impossibilidade, a extração de fotografia ou conversão em formato digital por scanner e, estabeleceu o prazo de cinco dias para que o Requerente, querendo, interponha recurso administrativo direcionado ao Presidente "da Comissão do Concurso.

Em seguida, as fls. 114/115, o Requerente informa que o prazo estipulado para resposta ao recurso administrativo interposto venceu no dia 26 de março de 2012, juntando cópia do seu recurso, demonstrando que o protocolo foi realizado em 13 de abril de 2012, ou seja, fora do prazo judicial de cinco dias, conforme comprovado as fls. 126/160. Evidencia-se, pois, que o prazo de cinco dias restou estabelecido para que o Requerente, querendo, interponha recurso administrativo, o que não fora observado pelo candidato, vez que franqueada a vista da prova discursiva em 21/03/2012 e, interposto o recurso intempestivo, em 13/04/2012.
Logo, fica clara a ausência de uma das condições da ação, qual seja o interesse processual, haja vista a perda superveniente do objeto da presente demanda, porquanto qualquer decisão proferida não irá produzir o efeito almejado na inicial
.

(...)

Sob tais considerações, JULGO EXTINTO 0 PROCESSO, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC [...].

“
Ab initio”
, cumpre ressaltar que é inequívoco o entendimento de que, dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o princípio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção de prova, possibilitando ao candidato conhecer dos equívocos apontados, sob pena de inviabilizar o direito de questionamento do resultado obtido. Nesse sentido:

[...] 7. O princípio do concurso público de status constitucional (arts. 37, II, c/c 93, I, da CF/1988) tem como premissa essencial a máxima publicidade e transparência do certame. A concretização desse direito fundamental à lisura do processo seletivo se realiza pela criação de regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e do dever de motivação dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora em todas as etapas do certame, bem como pela divulgação aos candidatos, de forma a possibilitar a apresentação de questionamentos por meio da interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados[...]” (RMS n. 58.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/12/2018.)

Outrossim, o Colendo Superior de Justiça já firmou o entendimento de que não há perda do interesse de agir da parte que busca aferir suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, mesmo se tiver homologado, uma vez que permanece no mundo jurídico o ato que, de forma alegadamente ilegal, excluiu o candidato de uma das fases do certame.

Sucede que, na hipótese vertente, conforme consignado na r.sentença, os recorridos atestaram que o candidato, ora apelante, teve vista das suas provas discursivas e de redação no dia
14/03/2012
e que as cópias dessas provas estavam à disposição do candidato desde
21/03/2012
(fl.51).

Em sendo assim, diante da incontroversa data que o recurso administrativo foi protocolizado, ou seja,
13/04/2012
, indubitável, portanto, a intempestividade do recurso administrativo, já que na decisão que deferiu a tutela de urgência, estabelece-se um prazo de 05 (cinco) dias para recorrer.

Não bastasse, o próprio apelante quando compareceu a Universidade, em
09/04/2012
, declara que as provas de redação e discursivas foram disponibilizadas na CCV em
21/03/2012
(fl.169).

Com efeito, como o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo à banca examinadora do certame, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção de provas, diante da ocorrência de fato superveniente – o candidato protocolizou intempestivamente o recurso administrativo, em que pese o deferimento da tutela de urgência para disponibilização das provas e reabertura do prazo para recorrer -, ocorreu a perda do interesse processual, visto que o resultado pretendido na ação é inócuo.

Adite-se que o próprio autor na inicial, condiciona o êxito do recurso administrativo ao pedido de continuidade na participação do concurso público.

Assim, embora tenha sido franqueada vista da prova discursiva pela UFES,
diante do recurso administrativo intempestivo e, consequente, reprovação do candidato
, a prestação jurisdicional perdeu seu efeito prático, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na origem, para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do artigo 98, 530 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)